Tribunal: TJSP
Processo: 0000002-42.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, a convergir para a figura típica do caput do

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Em atenção ao princípio in dubio pro reo, prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Critérios do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, a convergir para a figura típica do caput do dispositivo. Desclassificação operada. Pena de prestação de serviços à comunidade. Apelo provido em parte.